Tribunal: TJDFT
Processo: 0703472-27.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-08-13

Ementa:
E M E N T A:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ESTELIONATO NA FORMA CONTINUADA. DOLO ESPECÍFICO NÃO COMPROVADO. ABSOLVIÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
I – CASO EM EXAME:
1. Apelação criminal contra sentença absolutória do crime de estelionato na forma continuada (art. 171, c/c art. 71. do CP).
II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. Analisar se há provas do dolo para condenação.
III – RAZÕES DE DECIDIR
3. No caso concreto, não há como evidenciar que houve dolo específico, em, por meio de indução a pessoa a erro ou mediante artifício, obter para si vantagem ilícita na relação contratual estabelecida entre as partes.
4. Na espécie, as questões se agregam e causam dúvida acerca da existência, inclusive, de obtenção de vantagem patrimonial em relação a quatro réus.
IV - DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido e não provido.